Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737277-28.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PALOMA DOS SANTOS FIGUEIREDO RECORRIDO: NACIONAL DESENTUPIDORA E DETETIZADORA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em que postula a gratuidade de justiça. Em que pese intimada para colacionar documentos que comprovem a sua hipossuficiência financeira (ID 157166550), a recorrente absteve de colacionar qualquer documento. Indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se que no Juizado Especial Cível o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48h seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, consoante previsto no art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, bem como no artigo 74 e § 3o do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Assim, fica intimada a autora/recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), recolher as custas processuais e o preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito